Tribunal: TJMT
Processo: 1017147-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017147-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), SILVANO FILIPETTO - CPF: 846.872.151-49 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SILVANO FILIPETTO

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
0010910-61.2015.8.11.0040

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DECISÃO EM AUDIÊNCIA QUE INDEFERIU OITIVA DE INFORMANTE E NEGOU REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR OBSTÁCULOS JUSTIFICADOS DE NATUREZA TÉCNICA
SOFRIDOS POR OUTRA TESTEMUNHA
.
PROCESSO QUE PERDURA HÁ MAIS DE DEZ ANOS.
TESTEMUNHA E INFORMANTE COM CONHECIMENTOS RELEVANTES DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO
ANULADA
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu a redesignação de audiência para oitiva de testemunha
,
por problema técnico
,
e recusou o depoimento de informante sob o argumento de impedimento legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Exame da legalidade da decisão que indeferiu a redesignação da audiência para testemunha que enfrentou falha técnica justificada.

3. Exame da legalidade do indeferimento da oitiva de parente como informante, ainda que legalmente impedido como testemunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Segundo o autor, a testemunha
que teve problemas de conexão foi a responsável técnica pela produção da área sinistrada e a segunda, informante, é apontada como a única pessoa presente no momento do sinistro
, o que denotaria a relevância
da produção da prova oral.

5.
A negativa de redesignação da audiência, embora demonstrada a falha técnica de conexão por testemunha previamente intimada, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88)
e o da cooperação (art. 6o do CPC)
.

6
. A Resolução CNJ no 354/2020, art. 7o, VII, reforça a possibilidade de
repetição de atos processuais prejudicados por falhas técnicas, desde que justificadas.

7
. O indeferimento da oitiva do cunhado do autor, ainda que requerido como informante e
por se alegar ser a
única pessoa presente no momento do sinistro, contrariou
o
s princípios da ampla defesa e do contraditório, além da exegese d
os
arts
. 457, §2o, e 447, §5o, do CPC, comprometendo a busca da verdade real
, nos termos dos
arts
. 369 e 370 do mesmo Código
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem e a realização de nova audiência para oitiva da testemunha ausente por falha técnica, e oitiva do cunhado do agravante como informante.

Teses de julgamento:

a)
“
É nula a decisão que indefere a redesignação de audiência para a oitiva de testemunha, indicada como possuidora de conhecimento essencial dos fatos, cuja ausência se deu por falha técnica justificada, frustrando a produção de prova oral."

b) “É possível a oitiva de parente da parte como informante quando demonstrada sua relevância para a instrução, nos termos do art. 457, §2o, do
Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC,
arts
.
6o, 8o,
369, 370, 447, §§2o e 5o; 455, §§1o e 4o; 457, §2o; Resolução CNJ no 354/2020, art. 7o, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045977120218110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024
;
TJ-MG - AC: 10000222081853001 MG, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 08/11/2022
;
TJ-SP - Apelação Cível: 1079058-60.2022.8 .26.0100 São Paulo, Relator.:
Luis
Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 09/04/2024
;
TJ-RJ - APL: 00371183020188190210, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2021
;
TJ-DF 0723435-21.2022.8 .07.0001 1783148, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

SILVANO FILIPETTO
,
contra a decisão
(ID.
193061653
– Processo de origem n.
o

0010910-61.2015.8.11.0040
)
proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT
,
a qual indeferiu o pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunha
, bem como
indeferiu o depoimento
do
cunhado do autor, ainda que como informante do juízo
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima.

A oralidade foi realizada por
videoconferência
, com fundamento no Provimento no. 15, de 10 de maio de 2020. Nos termos da lei 11.419/2006, a parte não se opôs a gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, ouvindo-se então os presentes. Ficam desde já os presentes advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao
processo.

.

Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

VISTOS ETC
,

Nos termos do artigo 357, § 6o e § 7o do CPC,
declaro encerrada a instrução, em razão também, da ausência da testemunha da parte autora, Sr. Wagner Edemir
Konradt
, o qual deveria comparecer munido ou preparado pelo equipamento adequado para ser ouvido de forma remota.

Concedo às partes o sucessivo de 15 (quinze) dias para memoriais finais.

Em seguida, conclusos para sentença.

[...]
[grifo nosso]

O agravante, em suas razões recursais (ID.
289376350
), sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa
:
indeferimento de oitiva de informant
e e negativa de redesignação da audiência por problemas técnicos

A tutela de urgência recursal foi deferida,
nos termos da decisão de ID. 290528852, para
suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de
mérito deste Agravo de Instrumento.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
294201357
)
na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes incapazes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
39937657
)
,
e preparo recursal
efetuado, nos termos
do comprovante
de pagamento juntado
ao ID.
289740868
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SILVANO FILIPETTO

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
0010910-61.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a qual indeferiu o pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunha, bem como indeferiu o depoimento do cunhado do autor, ainda que como informante do
Juízo.

Verifica-se que o indeferimento
do depoimento do cunhado do autor como informante não consta do Termo de Audiência, mas apenas da gravação
dos registros audiovisuais
do Relatório de Mídias (ID. 193062742)
.

Quanto ao indeferimento do pedido de redesignação de audiência, o Juízo a quo
entendeu que a testemunha, Sr. Wagner Edemir
Konradt
, deveria ter comparecido munida ou preparada com equipamento adequado para ser ouvido de forma remota.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Cerceamento de defesa: indeferimento de oitiva de informante e negativa de redesignação da audiência por problemas técnicos

O Agravante destacou que a prova pericial realizada nos autos é absolutamente imprestável, o que agrava ainda mais a necessidade de produção de prova oral.

Isso porque, a
perícia foi designada em 04/10/2016, mas realizada apenas em 07/06/2019, ou seja, quase quatro anos após o sinistro.

Quando da realização da perícia, o silo sinistrado já não se encontrava mais em condições de exame técnico, o que comprometeu a confiabilidade da prova.

Diante disso,
assevera que
o perito, sem autorização judicial, substituiu o objeto da perícia, desvirtuando o objeto litigioso e adotando procedimento sem controle judicial.

Aduz que a
conclusão da perícia foi baseada exclusivamente em parecer técnico elaborado pela própria seguradora Agravada em 11/08/2015 (Id. 59870431 – p. 21), que foi o mesmo documento utilizado para justificar a negativa de cobertura do seguro, tornando a perícia parcial e contaminada pela fonte unilateral de informação.

O Agravante lembrou que o processo de origem já tramitou por esta Egrégia Câmara em grau recursal, quando a sentença anterior foi cassada exatamente por cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova oral.

Ou seja,
segundo o agravante,
trata-se de reiteração do mesmo erro processual, agora por indeferimento da oitiva de testemunhas e informantes essenciais, o que pode novamente conduzir à nulidade da sentença e prolongar ainda mais o litígio, que já perdura por dez anos.

Quanto
à alegada nulidade por cerceamento defesa pelo indeferimento de provas orais, primeiramente assevera que
a
decisão agravada recusou a oitiva de uma testemunha essencial ao deslinde da controvérsia: o cunhado do Agravante, que
teria sido
a única pessoa presente no momento do sinistro ocorrido em 03/07/2015.

Aduz que e
ssa testemunha foi impedida de depor sob o fundamento de parentesco com o autor, sendo considerada legalmente impedida nos termos do art.
447, §1o, do CPC.

Contudo, o Agravante pleiteou que fosse ouvida como informante, conforme
autoriza
expressamente o art. 447, §2o, do CPC.

Assim, sustenta que a
recusa do magistrado à oitiva da testemunha, mesmo como informante, foi ilegal e atentatória à busca da verdade material, especialmente diante do transcurso de mais de 10 anos do evento, o que restringe sobremaneira a produção de prova testemunhal.

Outrossim, alega cerceamento de defesa quanto ao i
ndeferimento da redesignação da audiência para testemunha com problemas técnicos
.

Argumenta
que
outra testemunha relevante, Wagner
Edemir

Konradt
, foi devidamente intimada (conforme ID 191831995) e acompanhou integralmente a audiência virtual, mas, no momento de prestar depoimento, enfrentou problemas técnicos de conexão que impediram o acesso à sala virtual.

Ressalta que o magistrado de origem
indeferiu a redesignação da oitiva sob o argumento inicial de que já haviam sido ouvidas três testemunhas, informação posteriormente demonstrada como equivocada, pois apenas duas testemunhas haviam deposto até aquele momento.

Destaca que, m
esmo após a retificação do equívoco e insistência do patrono quanto à legalidade e razoabilidade do pedido, o
Juízo
a quo

manteve o indeferimento, alegando que a testemunha deveria estar em local com infraestrutura tecnológica apropriada (como o escritório do advogado).

Tal exigência foi considerada pelo Agravante incompatível com a sistemática do art. 455 do CPC, o qual atribui à parte o ônus da intimação da testemunha, mas não transfere à parte a responsabilidade por garantir a infraestrutura tecnológica de terceiros.

Assim, aduz que o
indeferimento da redesignação, nesse contexto,
resultou em
cerceamento de defesa, pois frustrou a colheita de depoimento essencial à formação do convencimento judicial.

Desse modo, postula pela reforma da decisão agravada
para
determinar a
redesignação da audiência de instrução, para possibilitar:

a
oitiva da testemunha Wagner
Konradt
, cuja ausência se deu por motivo técnico justificado;
e

a
oitiva, como informante, do cunhado do Agravante, único presente no momento do sinistro.

A agravada, por sua vez,
s
ustenta que não houve cerceamento de defesa na recusa da oitiva do Sr. Reinaldo
Sáfadi
Junior, cunhado do agravante.

Argumenta que
a
parte agravante não demonstrou que o depoimento da testemunha, mesmo como informante, era relevante ou essencial para esclarecer os fatos.

Assevera que n
ão houve comprovação nos autos de que a testemunha possuía efetivo conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Outrossim, alega que, q
uando do arrolamento das testemunhas no processo de origem (ID 190623227), não foi demonstrada a pertinência entre o depoente e os fatos, apenas houve a qualificação da testemunha.

Sustenta que n
ão foi sequer requerido formalmente que o Sr. Reinaldo fosse ouvido como informante, apesar de já se saber que era cunhado do agravante (impedimento legal como testemunha).

Quanto à testemunha
Sr.
Wagner Edemir

Konradt
, a
parte agravada também rebate a alegação de cerceamento quanto ao indeferimento da oitiva
, sustentando que
f
oi dado tempo para que a testemunha ingressasse na audiência virtual, mas esta não conseguiu se conectar, sem apresentar qualquer justificativa formal.

A
duz que a
testemunha poderia ter comparecido ao escritório do advogado da parte agravante ou outro local com estrutura, o que não foi feito.

Alega que n
ão houve comprovação de que a ausência tenha decorrido de fatores imprevisíveis, como problemas de saúde ou causas de força maior.

Assim, argumenta que o
indeferimento da oitiva foi, portanto, correto e razoável, diante da ausência de diligência suficiente da parte agravante.

Pois bem
. Verifica-se que, n
o curso da nova instrução
probatória determinada por este Tribunal no julgamento de Apelação Cível que anulou a sentença por cerceamento de defesa
, foram colhidos apenas dois depoimentos.

Contudo,
outras duas oitivas foram frustradas
: a primeira, por tratar-se de cunhado da parte autora, tendo o juízo de origem indeferido, inclusive, a oitiva como informante
postulada pelo agravante na audiência de instrução
sob o argumento de impedimento legal
; e a segunda, em virtude de alegado problema técnico de conexão enfrentado pela testemunha intimada, o que levou o magistrado a dispensar sua oitiva e encerrar a fase instrutória
.

No que tange à testemunha im
pedida, é fato que o
art. 447, 2o, I, do C
ódigo de Processo Civil

veda a oitiva de parentes como testemunhas
. Contudo, o
art. 457, §2o
,
do mesmo
diploma legal
,

autoriza expressamente que tais pessoas sejam ouvidas como
informantes
, não havendo qualquer óbice legal à sua oitiva
.

Veja-se:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1o É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o
impedimento
ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

§ 2o Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1o, o juiz dispensará a testemunha
ou lhe tomará o depoimento como informante
.

[...]
[grifo
nosso]

Ainda que o relato não tenha o mesmo peso probatório de uma testemunha propriamente dita,
sua contribuição pode se revelar essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos
,
sobretudo quando se busca, no caso em exame, a reconstrução da dinâmica de um evento ocorrido há tanto tempo
.

Além disso, destaca-se a essencialidade do referido depoimento, considerando que
o autor informou tratar-se da única pessoa presente no local dos fatos (sinistro) à época, cuja ocorrência remonta há mais de dez anos
.

Assim,
a oitiva da pessoa que
presenciou os fatos e tem conhecimento sobre eles
é necessári
a
para a formação do convencimento do julgador, ainda que a
testemunha arrolada seja
cunhado

do autor/a
gravante
.

Nessa hipótese, o
§ 5o, do art. 447 do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que
os “[...]
depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer
".

Sobre o tema,
cita-se
a doutrina de
Luiz Guilherme Marinoni
e
Sérgio Cruz
Arenhart
:

[...]

Afirma-se que sendo estritamente necessário o juiz ouvirá pessoas que são impedidas ou suspeitas para prestar depoimento na qualidade de testemunha. O juiz tem 'estrita necessidade' de ouvir alguém impedido ou suspeito quando depender desta ouvida para formar o seu convencimento. Quanto outra prova puder suprir a necessidade da ouvida de alguém impedido ou suspeito, não haverá, evidentemente, 'estrita necessidade'

[...]

(
in
:

Comentários ao Código de Processo Civil
, Revista dos Tribunais, v.5, tomo II, p. 294-295).

De igual modo se manifesta o Professor
Humberto Theodoro Jr.
, ressaltando que o julgador deve valorar o depoimento prestado pelo informante de acordo com as demais provas constantes nos autos:

[...]

Qualquer pessoa, desde que não seja considerada, pela lei, incapaz, impedida ou suspeita, pode ser chamada a depor como testemunha (art. 405). Até as impedidas ou suspeitas, porém, poderão ser ouvidas pelo juiz, 'sendo estritamente necessário'. Mas seus depoimentos serão prestados independentemente de compromisso (art. 415) e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer (art. 405, § 4.o).

[...]

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. 29.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 469).

Nesse contexto,
considerando o caso concreto,
tem-se que a oitiva da testemunha arrolada pelo autor como informante mostra-se possível
, proporcional, razoável
(
art. 8o do Código de Processo Civil
)
e necessária para a solução da contenda e
, assim,
retirar a oportunidade do demandante de produzir prova
,
capaz de
auxiliar na comprovação de suas alegações
,
contraria os
princípios da ampla defesa e do contraditório
, nos termos do
art. 5o,
LV, da CF/88
e
art. 7o do Código de Processo Civil
.

Em casos similares, assim
a
jurisprudência pátria disciplina:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL - TESTEMUNHA IMPEDIDA - OITIVA NA QUALIDADE DE INFORMANTE - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - Configura-se cerceamento de defesa,
o indeferimento da oitiva da testemunha impedida na qualidade de informante, sobretudo, quando evidenciada a relevância do seu depoimento para a solução da lide
- Preliminar acolhida. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000222081853001 MG, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Sentença de
improcedência – Apelo da parte autora – Cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução – Acolhimento – Partes que arrolaram testemunhas de modo tempestivo – Conjunto probatório insuficiente para a definição da dinâmica do acidente e identificação do responsável – Inutilidade dos depoimentos em razão de interesse das testemunhas na causa que, "a priori", não justificam o indeferimento da produção de prova oral, por não ultrapassar o campo da suposição –
Possibilidade, em tese, de que, mesmo ouvidas como informantes do Juízo, as testemunhas ofereçam informação útil ao deslinde do feito
– Sentença anulada, com determinação de oitiva das testemunhas arroladas pelas partes – Recurso PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1079058-60.2022.8 .26.0100 São Paulo, Relator.:
Luis
Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: 12/04/2024)

PROCESSO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE CONSUMO DE PRODUTO IMPRÓPRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - DIREITO DA PARTE EM PRODUZIR PROVA PARA TENTAR INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR
- ANULAÇÃO DA SENTENÇA -
NECESSIDADE DE OITIVA DA INFORMANTE - AUTORA ALEGA QUE SE TRATA DE PESSOA QUE PRESENCIOU OS FATOS
. Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material, moral e estético. Sentença de
improcedência .
Apelo da autora. Autora afirma que sua filha presenciou os fatos. Embora na qualidade de informante seja dispensado o seu compromisso legal, esta poderá de fato trazer elementos relevantes. A mera circunstância de não se tratar de pessoa a ser ouvida como testemunha não autoriza o indeferimento da única prova ao alcance da
parte .
Direito a influenciar a formação de convencimento do juiz. Cerceamento de defesa configurado. Sentença Anulada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00371183020188190210, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELA AUTORA AINDA QUE COMO INFORMANTES. NECESSIDADE DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O DEPOIMENTO DO
RÉU .
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. -
Mostra-se indispensável, neste caso, levar em consideração o depoimento pessoal do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pela autora, ainda que como informantes, para a elucidação dos fatos narrados nos
autos
.
Ocorrência, na espécie, de cerceamento de defesa apto a justificar a cassação da r. sentença - Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade do processo.

(TJ-MG - AC: 10394150066584002 MG, Relator.: Wander
Marotta
, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação: 17/10/
2018)
-

[Grifado
]

Já quanto à testemunha
Wagner Edemir
Konradt
, constata-se que ela foi intimada regularmente e acompanhou a audiência virtual, mas não conseguiu prestar depoimento em razão de
problema técnico de conexão
com a internet
.

O art.455, §§1o e 4o, do
Código de Processo Civil
, estabelece que compete à parte intimar a testemunha, mas
não impõe à parte a obrigação de prover a infraestrutura técnica
.

Ademais, o
art.369 do
Código de Processo Civil
assegura o direito das partes de empregar todos os meios legais para provar a verdade, e o
art.370
impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias, podendo indeferir apenas as que reputar
inúteis ou meramente
protelatórias
.

No caso, trata-se de testemunha relevante,
por ter sido a
responsável técnica
à época dos fatos e que, apesar de
intimada,
o
depoimento foi
in
viabilizado
por problemas técnicos
– reconhecid
o
nos autos –
o que
impõe nova oportunidade de prova.

Além disso,
também
há evidente violação aos
art.5o, incisoLV, da Constituição Federal
, que garante o contraditório e a ampla defesa, bem como ao
devido processo legal
.

A postura rígida em ambiente virtual ignora os riscos inerentes à tecnologia, fraquezas da estrutura pública e privadas, atentando contra a eficiência e a celeridade processual
e o princípio da cooperação

(
arts
.6o e 139, IX, do
Código de Processo Civil
).

Importante mencionar também as disposições do
CNJ
, consubstanciadas na

Resolução CNJ
n.o

354/2020
, que
regulamenta a realização de audiências e sessões por videoconferência e
telepresenciais
e que prevê, no
art.
7o, VII
:

VII – a critério do juiz e em decisão fundamentada, poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as partes, as testemunhas ou os advogados
não tenham conseguido participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE -
CERCEAMENTO DE DEFESA – FALHA DE ACESSO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO TELEPRESENCIAL – NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO APELANTE - COMUNICAÇÃO AO JUIZ A QUO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NÃO APRECIADO – DIREITO DA PARTE - ART. 7o, VII, DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ - PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA REABERTURA DE INSTRUÇÃO
- RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o não acesso da parte à audiência de instrução por falhas técnicas no acesso à plataforma de audiências
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045977120218110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)
[grifo nosso]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE
DEFESA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
. PLATAFORMA TEAMS. ACESSO NEGADO.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A realização da audiência de instrução de forma virtual deve se dar com maior tolerância e cautela por parte dos órgãos judiciários, considerando as particularidades deste meio, especialmente eventuais problemas de acesso antes e/ou durante o ato, de forma a garantir a efetiva possibilidade de participação efetiva de todos os envolvidos no ato
.

2
. As audiências virtuais são um meio de dar continuidade à prestação jurisdicional regulamentadas pela Lei 13 .994/2020 e Resolução 354 de 2020 do CNJ. Assim, a implementação das audiências
telepresenciais
foram pensadas para facilitar, agilizar e beneficiar os usuários do
sistema judiciário brasileiro, e não para penalizá-los por problemas técnicos estruturais, como a falta de acesso à internet
.

3. A negativa de acesso e o encerramento rápido da audiência virtual implicou vício decorrente do
cerceamento do direito de defesa
, ainda mais quando tal fato restou devidamente justificado nos autos, o que afronta o disposto no
art
.
5o, LIV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido. Preliminar
acolhida .
Sentença anulada.

(TJ-DF 0723435-21.2022.8 .07.0001 1783148, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)
[grifo nosso]

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESTEMUNHA DA
PARTE AUTORA QUE SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E, POR PROBLEMAS TÉCNICOS, NÃO FOI
OUVIDA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DA TESTEMUNHA EM OUTRA OPORTUNIDADE. AFRONTA AO ART. 7o DA RESOLUÇÃO No 354/2020 DO CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA QUE DEVE SER DECLARADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA; AINARA TATIANE LIMA ANGELINI; JAMES DE SOUZA CONCEIÇÃO, em face da sentença lançada nos autos. Em síntese, os recorrentes aduzem que colidiram na traseira do veículo da parte recorrida, após esta condutora frear seu veículo de forma brusca dando causa ao acidente que resultou em prejuízos de ordem material e
moral .
Por sua vez, os recorridos negam a responsabilidade pelo acidente e a freada brusca. A ação foi julgada improcedente e procedente o pedido contraposto (ev. 177.1), sendo opor­tuno acostar parte da sentença: Ante o exposto, e por tudo que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e PROCEDENTE, em parte, o pedido contraposto, resolvendo o mérito, nos termos do
art
.
487, I, do CPC, para condenar os
Acionantes
AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, AINARA TATIANE LIMA ANGELINI e JAMES DE SOUZA CONCEIÇÃO a pagarem aos Acionados LOURIVAL DOMINGOS SOUZA SANTOS e PRISCILLA DOS SANTOS ANDRADE a quantia
deR
$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de indenização pelos danos materiais suportados em razão do acidente de trânsito, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da data do evento danoso (25/11/2020). Inconformados, aos autores intentaram o presente recurso inominado, no qual arguiram preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pedem a reforma da sentença (ev. 189 .1). Contrarrazões dos recorridos (ev. 202.1
) .
É o relatório. VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, que submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. Por imperativo de ordem lógica, antes de adentrar ao mérito recursal, mister se faz analisar a defesa processual dos autores, representada pela preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de uma testemunha de forma presencial, já que na oportunidade da audiência de instrução e julgamento a via de comunicação da testemunha apresentou falha técnica. É cediço que a Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV), sendo certo que o direito à oitiva de testemunhas insere-se nesta garantia (ampla defesa
) .
Ademais, não se pode olvidar que a função da prova no âmbito processual é de extrema relevância, pois se para o perfeito cumprimento dos escopos da Jurisdição é necessária a correta
incidência do direito aos fatos ocorridos e, se para a aplicação do direito material é imperioso o conhecimento dos fatos, resta lógica a atenção que merece a análise da matéria fática no processo. Assim, não é por outra razão que um dos princípios fundamentais do processo civil é o da verdade substancial. Sendo assim, em que pese a oitiva de testemunhas constituir uma faculdade do Juiz Presidente da Vara, no caso dos autos, o indeferimento levado a efeito evidenciou a quebra dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, configurando flagrante cerceamento de defesa, porquanto a testemunha se fez presente no dia e hora designados, mas teve dificuldades em manejar a tecnologia para acessar o ato. Observa-se, ainda, que
o indeferimento de produção da prova oral por dificuldade de acesso da testemunha com pedido de redesignação (
ev
.
174) não de se de forma fundamentada, o teor do art. 7o, VII, da Resolução no 354/2020 do CNJ que regulamenta a audiência virtual no âmbito nacional.
Por outro lado, a sentença prolatada considerou a ausência de prova produzida pelos autores quanto à culpa da ré para o evento danoso, de modo que demonstra que a prova testemunhal é de grande relevância par para o mérito do caso concreto. Ademais, não se pode desconsiderar que o depoimento testemunhal em testilha pode demonstrar a culpa concorrente, o que influi na mensuração do dano, nos termos do
art
.
945 do CC. Portanto, forçosa é a declaração de nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa. Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA declarando a nulidade da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à
MM .
Vara de origem e a reabertura da instrução processual, a fim de que seja possibilitada às partes autoras a oitiva da testemunha cujo depoimento foi irregularmente indeferido.
[...]

(TJ-BA - Recurso Inominado: 01747896220208050001, Relator.: ANA LUCIA FERREIRA MATOS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/05/2024)
[grifo nosso]

Assevera-se que
há fundamentação relevante para a oitiva d
a
s
pessoas
indicadas pelo
autor, ora agravante
,
uma vez que
, segundo o autor,
a
que teve problemas de conexão
foi a responsável técnica pela produção da área sinistrada e a segunda
, informante,
é apontada como a única pessoa presente no momento do sinistro
.

No presente caso, é justamente a
necessidade de esclarecimento dos fatos que motivou a anulação da sentença anterior
, por cerceamento de defesa. Portanto, permitir novamente o encerramento da instrução sem a oitiva de testemunha
e informante
essenciais
caminha em desencontro com a busca pela verdade real.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a decisão objurgada a fim de se
determina
r
a remessa dos autos à
Primeira Instância
, para
que seja realizada nova audiência de instrução com o objetivo de se
colher a oitiva
d
a testemunha
Sr. Wagner Edemir
Konradt
, cuja ausência se deu por motivo técnico justificado;
e

a
oitiva, como informante, do cunhado do
a
gravante,
Sr.
Reinaldo
Safadi
Junior
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025